Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO VERIFICADA DE PLANO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada pelo agravado.
2. A autora/agravante pleiteia liminar para que o agravado se abstenha de publicar mensagens consideradas difamatórias em redes sociais e grupos de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, abuso do direito à liberdade de expressão por parte do agravado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. O direito à liberdade de expressão, garantido constitucionalmente, somente pode ser restringido em casos de manifesta ofensa à honra, o que demanda comprovação concreta do abuso.
6. Os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a ocorrência de excesso nas manifestações do agravado, que fazem referência a matérias jornalísticas e críticas genéricas.
7. A análise aprofundada do conteúdo e das circunstâncias das publicações exige dilação probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retirada de conteúdo publicado em redes sociais, por alegada ofensa à honra, somente se justifica em sede de tutela provisória quando demonstrado, de forma clara e inequívoca, o abuso do direito de expressão. 2. A ausência de verossimilhança das alegações autoriza a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 220; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; TJDFT, AI 0706839-28.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 31.05.2023, DJe 20.06.2023; TJDFT, AI 0713868-32.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 28.09.2023.